Tribunal: TJSP
Processo: 2135669-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA DE POUPANÇA CONJUNTA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA DE VALORES DE TITULARIDADE DE TERCEIROS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES – BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA DE POUPANÇA CONJUNTA – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA DE VALORES DE TITULARIDADE DE TERCEIROS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE DE TITULARIDADE DA PARTE RÉ COM EXCEÇÃO DO VALOR CONFESSADAMENTE DEVIDO AO ERÁRIO PÚBLICO ESTADUAL – DEFERIMENTO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – LIBERAÇÃO DA QUANTIA DE TERCEIROS – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO VALOR REMANESCENTE COM EXCEÇÃO DO CONSIDERADO INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE. 1. O valor bloqueado, por meio da r. decisão ora impugnada (R$ 24.241,70), corresponde a depósito em conta de poupança, inferior ao equivalente a 40 salários-mínimos, razão pela qual o reconhecimento da respectiva impenhorabilidade é a medida que se impõe no caso concreto. 2. Inteligência do artigo 833, X, do CPC/15. 3. Entretanto, o valor de R$ 10.000,00, confessadamente devido ao Erário Público Estadual, continuará retido, acrescido de juros de mora e correção monetária, o que será informado nos autos. 4. O restante deverá ser liberado. 5. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) manutenção parcial da indisponibilidade de valores retidos em conta corrente bancária conjunta, de titularidade da parte ré, genitora e irmão; b) manutenção do bloqueio do montante de R$ 24.241,70, da parte agravante; c) liberação da importância de R$ 8.194,65, de terceiros e demais titulares de conta poupança conjunta. 6. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) reconhecer a impenhorabilidade do montante de R$ 24.241,70, da parte agravante, bloqueado na conta de poupança conjunta, indicada a fls. 743, dos autos originários, perante o Banco do Brasil; b) ratificar o bloqueio da quantia de R$ 10.000,00, confessadamente devido pela parte agravante ao Erário Público Estadual, acrescida dos respectivos consectários legais; c) determinar à parte autora a indicação da importância do acréscimo; d) liberar o valor restante. 7. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.